Tribunal: TJDFT
Processo: 0725857-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO E POSSE APÓS A CONCESSÃO DE LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de obrigar os recorridos a promover a nomeação e a posse da agravante no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.
2. No caso em análise, tendo sido verificado que a decisão impugnada já assegurou a permanência da agravante nas fases subsequentes do certame, a respectiva nomeação e posse consistem em consequência natural de sua eventual aprovação. 2.1. As informações constantes nos autos evidenciam que ainda tem sido promovido o curso de formação dos candidatos aprovados nas fases anteriores do concurso público em referência, ou seja, não houve nenhuma nomeação para o cargo pretendido pela recorrente, não estando evidenciada, portanto, situação de inobservância da ordem de classificação. 2.2. Diante desse cenário verifica-se que não é possível a determinação, no presente momento, de que os agravados promovam a nomeação e a posse pretendidas, pois é facultado ao Poder Público promover as respectivas nomeações no momento em que avaliar mais conveniente e oportuno, desde que respeitado o prazo de validade do concurso público.
3. Recurso conhecido e desprovido.